Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719020-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A contra a sentença que o condenou a fornecer o medicamento Darolutamida (NUBEQA) a LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA, bem assim a lhe reparar os danos morais causados em razão da negativa de cobertura, no valor de R$ 5.000,00. Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o art. 2o da RN no 513/2022, que incluiu o referido fármaco no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator